Tribunal: TJPA
Processo: 0813376-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813376-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIA MARIA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM

MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO REGIME SEMIABERTO, EM VIRTUDE DAS CONDIÇÕES INSALUBRES NA UNIDADE PRISIONAL, ALÉM DO NÚMERO REDUZIDO DE AGENTES PRISIONAIS. PROCEDENCIA. PROVIDÊNCIA QUE SE ADEQUA À SÚMULA VINCULANTE 56. MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONSTITUI MEIO IDÔNEO DE FISCALIZAÇÃO DO APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME DOMICILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penaldo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da nacional
ANTONIA MARIA DOS ANJOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução

PenaI da Comarca de Marabá, que deferiu que deferiu prisão domiciliar com

monitoração eletrônica excepcionalmente para a apenada, mantendo o regime

semiaberto, conforme se extrai da decisão interlocutória, de (ID nº 11090693 -

págs. 11/14).

Em suas razões recursais (ID nº 11090694 - págs. 15/22), a Representante do Ministério Público de 1ª Instância, requereu a reforma da decisão interlocutória ora combatida, por entender o alcance da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico embasada apenas em condições insalubres de custódia e reduzido número de agentes prisionais para fiscalização de entrada e saída destes apenados, amplia indevidamente o rol de possibilidades do Art. 117 da LEP e desvirtua a execução penal para hipóteses não previstas expressamente em lei.

Não foram oferecidas contrarrazões (ID nº 11090698 – pág. 25).

Em decisão de (ID nº 11090698 – pág. 25), o juízo a quo manteve a decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, ao Douto Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 11277358, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos argumentos apresentados pelo recorrente, temos que a
vexata questio
consiste em estabelecermos se o juízo monocrático incorreu ou não em
error in judicando
ao deferir a apenada prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

Entendo que o agravo ministerial não merece ser provido.

A decisão agravada se encontra assim fundamentada:

“DECISÃO: “Cuida-se de pedido de Progressão de regime que faz a apenada acima epigrafado, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe. A apenada implementará o lapso necessário para a progressão para regime menos gravoso de cumprimento de pena no dia 30/12/2021, bem como que possui bom comportamento, requisito necessário para a concessão do benefício requerido. Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Quanto à progressão de regime, esta consiste na passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando de cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante dispõe a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal . Assim, pressupõe-se o atendimento de dois requisitos, sendo um objetivo ( [1] cumprimento de ao menos um sexto da pena se condenado por crime comum e dois quintos se sentenciado por crime hediondo ou equiparado no regime anterior) e outro subjetivo (bom comportamento).

A apenada faz jus à progressão a partir da data em que completa o tempo mínimo de permanência no regime mais gravoso. No caso em tela, a apenada preenche o requisito objetivo, uma vez que cumpriu o mínimo necessário de permanência no regime anterior. Ademais, o requisito subjetivo também foi devidamente preenchido, haja vista que foi atestado pela Casa Penal que a apenada possui bom comportamento.

Ante o exposto, com base nos art. 66, III, “b”, e 112, parágrafo único da Lei nº 7.210/84 (Execuções Penais), acolhendo o parecer ministerial, DEFIRO o pedido formulado a fim de conceder à apenada a PROGRESSÃO DE REGIME do FECHADO para o SEMIABERTO.

Ademais, a apenada está cumprindo pena no Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, local destinado ao cumprimento de pena em regime fechado. Diante da progressão de regime, a reeducanda passará a cumprir sua pena em regime semiaberto. Ocorre que o CRFM de Marabá, não possui instalações físicas adequadas para custodiar internas no regime semiaberto.

Diante das informações prestadas pela apenada, considerando que a reeducanda possui vínculos familiares em Marabá, vejo que o presente caso não se assemelha ao precedente citado pelo Ministério Público, e, sim, se assemelha às demais situações que este juízo tem decido pelo semiaberto harmonizado, com agenda fechada.

A apenada informou que tem familiares em Marabá

Dispõe a súmula vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

No mesmo sentido da súmula vinculante 56, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pelo cabimento de prisão domiciliar nesses casos:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENADO NO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. PERMANÊNCIA EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. 1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, configura constrangimento ilegal a submissão do apenado a regime mais rigoroso do que aquele fixado na sentença condenatória ou em sede de execução penal, não podendo o réu ser prejudicado pela precariedade do sistema prisional, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 2. Recurso ordinário provido para determinar a transferência do recorrente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto ou, na sua falta, que seja ele colocado em regime aberto ou prisão domiciliar até o surgimento de vaga que viabilize a custódia em regime intermediário (STJ – RHC: 53087 SP 2014/0280303-1, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 07/04/2015).

HABEASCORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Suprema Corte já editou a Súmula Vinculante n. 56, a qual determina que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320" 2. Assim, nos casos em que o apenado, por inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime que lhe foi imposto, estiver cumprindo pena em regime mais gravoso, é permitida, excepcionalmente, a sua permanência em regime mais benéfico, in casu, o aberto ou a prisão domiciliar, até o surgimento de vaga em local adequado. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, determinar que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto e, a persistir o constrangimento ilegal, que

lhe seja assegurada a prisão domiciliar em regime de monitoramento eletrônico, até o surgimento de vaga no regime intermediário, mediante as condições estabelecidas na decisão de primeiro grau (STJ – HC: 358978 rs 2016/0152228-1, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/04/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 11/05/2017).

Diante do exposto, com fulcro na súmula vinculante 56, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR DA APENADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM AGENDA FECHADA. Serve a presente decisão como alvará de soltura em favor da reeducanda, devendo ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver presa.

Além disso, considerando a soltura da apenada, bem como que o art. 41, IV, da Lei de Execução Penal prevê a constituição do pecúlio como direito do preso, de acordo com o que estabelece o art. 29, § 2º da referida Lei, DEFIRO a liberação de eventuais valores existentes em subconta(s) de titularidade da apenada em tela a título de pecúlio.

Serve a presente como ofício ao estabelecimento prisional, para que providencie a entrega de valores acaso existentes em subconta de titularidade da apenada, bem como para que cientifique a apenada das condições supra fixadas, em especial de que deve se apresentar, presencialmente, no dia 10/01/2022, às 12h00min, munida de documento de identificação e comprovante de residência, perante a Equipe Interdisciplinar desta Vara de Execução Penal, sob pena de regressão de regime, devendo o estabelecimento prisional fazer prova do recebimento pela reeducanda de cópia desta decisão.

Fica advertida a Casa Penal de que deverá ser posta a apenada no REGIME SEMIABERTO, apenas em 30/12/2021 (data na qual cumprirá o lapso temporal para o benefício), caso mantenha com bom comportamento carcerário.

Determino, desde já, que qualquer caso de violação constatado pelo Núcleo de Monitoração fica autorizado o recolhimento da apenada, comunicando imediatamente a este Juízo.

Ciência à Central de monitoramento eletrônico para inclusão da apenada.)”
. (
ID nº 11090698)

Ao analisar detidamente os autos, em especial a decisão que se combate, observo que não merece qualquer censura ou reparo, visto que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base nas condições insalubres da Unidade Prisional, as quais violam o princípio da dignidade humana, bem como pela quantidade reduzida de profissionais capacitados para garantir a segurança dos detentos e funcionários, logo, vê-se que não há ilegalidade.

Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 assim expressa “
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”.

Assim, observa-se que a decisão em nada contraria o que dispõe a súmula vinculante nº 56, diante dos fatos expostos. Portanto, a adoção do monitoramento eletrônico na prisão domiciliar em cumprimento de regime semiaberto mostra-se idônea e escorreita para o caso concreto.

Outrossim, o entendimento assinalado pelo magistrado, de cabimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ostenta similitude com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que vem se posicionando pela adequação da determinação de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar com a Súmula Vinculante 56 do STF,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA FIXADA NO REGIME ANTERIOR (SEMIABERTO HARMONIZADO). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOLUÇÃO QUE ENCONTRA GUARIDA NOS PARÂMETROS REFERENCIADOS NA SÚMULA VINCULANTE 56. PRECEDENTES DO STJ.INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA PROGRESSIVO. 1. A manutenção do monitoramento eletrônico ao apenado agraciado com a progressão ao regime aberto não implica constrangimento ilegal, pois atende aos parâmetros referenciados na Súmula Vinculante 56. 2. Não há falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto. 3. No, caso as circunstâncias estabelecidas permitem o deslocamento do paciente até o trabalho e o monitoramento estabelecido traduz a vigilância mínima necessária para aferir o cumprimento de pena fora de estabelecimento prisional, não constituindo meio físico apto a impedir a fuga do agravante, razão pela qual não destoa dos parâmetros estabelecidos para o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

4. Se a solução jurídica estabelecida no julgamento do RE n. 641.320/RS e replicada na Súmula Vinculante 56/STF buscou, de um lado, evitar o excesso na execução, de outro, acabou por equiparar, em muitos casos, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto e aberto, consequência essa inarredável. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 691.963/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021) – grifamos.

Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. (...) (RE641.320/RS. Rel. Gilmar Mendes, j. 15/06/2016) – grifamos.

Os julgados desta Corte de Justiça vêm seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores de maneira reiterada:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME ABERTO - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 146-B, inciso IV, da Lei nº 7.210/84, a imposição de monitoração eletrônica para fiscalização da prisão domiciliar é uma faculdade do juízo da execução. In casu, a decisão agravada restou fundamentada na inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém compatível com o regime aberto, conforme precedentes do STF, STJ e deste TJE/PA, bem como decorreu da análise adequada e individualizada da situação do agravante, tendo sido, ainda, determinada a adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do aludido regime. Inteligência da Súmula Vinculante 56 do STF. Ademais, o caso em comento expõe uma evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena, mostrando-se adequado e necessário o monitoramento eletrônico imposto ao agravante. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE(8528905, 8528905, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17) – grifamos.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. A prisão domiciliar monitorada não se afigura mais penosa do que aquela que a apenada vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado. Existência de expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos de prisão domiciliar. Presença de fundamentação idônea na decisão recorrida. Inexistência de ilegalidade a ser reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (8543262, 8543262, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-16)

- grifamos.

PROGRESSÃO DE REGIME COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. À AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, DEVE-SE CONFERIR UMA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA AO ART. 146-B, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE AUTORIZA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DAQUELES QUE ESTÃO A CUMPRIR PENA EM REGIME DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

(8435825, 8435825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09) – grifamos.

Extrai-se, portanto, que a determinação de monitoramento eletrônico em prisão domiciliar encontra plena consonância com a Súmula Vinculante nº 56 do STF, pelo que a decisão objurgada não merece qualquer retoque.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter em sua integralidade a decisão vergastada, conforme fundamentação supra
,
porém, EXCEPCIONALMENTE, recomendo ao Juízo da Execução, que adote providências perante à SEAP, para sanar a situação de superlotação e ausência de estrutura adequada do presídio local, bem como que encaminhe documentos ao Órgão Ministerial acerca da situação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/12/2022